Tribunal: TJBA
Processo: 8049996-10.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8049996-10.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros Advogado(s): * DIREITO CONSTITUCIONAL. PLANO DIRETOR. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ARTS. 60, IV E V, 64, 167, 168 E 225. PANEJAMENTO MUNICIPAL. LEI. CRIAÇÃO. REVISÃO. PARTICIPAÇÃO POPULAR AMPLA. INOCORRÊNCIA. DIVULGAÇÃO. MECANISMOS. INEFICIÊNCIA. LEI. APROVAÇÃO. VÍCIO FORMAL. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. I – Havendo, nos autos, prova dos fatos controvertidos e bastante ao exame das questões de fundo suscitadas, descabida é a extinção do processo sem resolução de mérito. PRELIMINAR REJEITADA II – De acordo com as regras insertas nos artigos 60, incisos IV e V, 64, 167, 168 e 225, da Constituição estadual, e 29, caput e inciso XII, e 182, caput e § 1º, da Constituição federal, é indispensável ampla participação da comunidade, através de suas associações representativas, no planejamento municipal e na iniciativa de projetos de lei de interesse específico do Município. III – Patenteado que a Lei nº 1.773/2018, do Município de Lauro de Freitas, que “Dispõe sobre a revisão a Lei 1.330, de 30 de dezembro de 2008 e suas alterações, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal – PDDM, na forma que indica e dá outras providências”, foi aprovada sem a indispensável, suficiente e ampla atuação participativa dos munícipes, os quais, inclusive, não foram eficientemente convocados para tal mister, imperiosa é a procedência da ação direta, para declarar a sua inconstitucionalidade por vicio formal e com efeito ex nunc. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8049996-10.2023.8.05.0000, em que figura como Requerente a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM EFEITOS EX NUNC, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA